Tribunal: TJDFT
Processo: 0738693-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. COMPRAS VULTOSAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Na hipótese, o autor afirma que houve falha na prestação do serviço bancário. Assim, ao menos em tese, o banco tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Ademais, a via processual eleita pelo autor é adequada e a pretensão é útil e necessária à obtenção do direito alegado. Não há que se falar ausência de interesse de agir.

2. Para o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. As fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC.

3. A Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." A contratação de empréstimo sem a anuência do consumidor e a autorização de compras no cartão de crédito em quantias vultosas incompatíveis com o perfil do usuário constituem evidente falha na prestação do serviço decorrente de fraude.

4. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. A redação do dispositivo, ao utilizar a expressão “quando provar”, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes. Portanto, nos acidentes de consumo, para excluir o dever de indenizar, não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente. Precedentes.

5. Verificar a legitimidade das contratações de empréstimos e monitorar a utilização fraudulenta de cartão de crédito são tarefas inerentes à atividade profissional dos bancos. Se é parte da própria atividade profissional, cabe ao fornecedor, como profissional que é, cuidar para que erros dessa natureza não ocorram.

6. Na hipótese, o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das contratações. Não há que se falar em culpa concorrente do autor. O consumidor é parte vulnerável com relação à instituição financeira, a quem cabe o dever de garantir a segurança das comunicações que partem de suas linhas telefônicas e alertar o usuário sobre eventuais movimentações ou contratações suspeitas.

7. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor - afetação negativa do estado anímico - não é apenas um fato que serve para aumento do quantum indenizatório. Na hipótese, houve evidente sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pelo autor, que sofreu diversos prejuízos com a atribuição débitos com os quais não consentiu, em razão de falha na prestação de serviços do banco.

8. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Desse modo, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fixação da verba compensatória no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e adequada.

9. Recurso do banco réu conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e provido.